Tribunal: TJDFT
Processo: 0737941-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO, PELO JUIZ. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Com a mudança promovida pela Lei no 13.964/2019, a expressão “de ofício” foi suprimida dos artigos 282 e 311, do CPP, razão pela qual não há mais espaço para a decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento ou representação, sendo ilegal a segregação cautelar determinada de ofício pelo magistrado, seja na fase judicial ou extrajudicial. Precedentes do STJ e do STF.
2. Ordem concedida.